Tribunal: TJDFT
Processo: 0740734-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0740734-48.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CIRO SALLES SOBREIRA PIRAJA AGRAVADO: ALUISIO ROGERIO NONATO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CIRO SALLES SOBREIRA PIRAJA em face de decisão (id. 106958529 dos autos principais) proferida pelo d. Juiz da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília que, nos autos da ação de INVENTÁRIO (processo no 0003856-21.2001.8.07.0016), nomeou inventariante o herdeiro ALUÍSIO ROGÉRIO NONATO. O agravante, em linhas gerais, esclarece tratar-se na origem de ação de sobrepartilha, uma vez que já teria ocorrido o inventário do seu genitor, tendo o recorrido sido reconhecido como filho e herdeiro muito tempo depois do julgamento e da consolidação dos efeitos da primeira partilha de bens. Questiona a nomeação do agravado como inventariante, seja porque entende ter havido violação à ordem legal, seja porque seria o agravante a pessoa mais próxima da anterior inventariante e com bom relacionamento com todos os demais herdeiros e irmãos, à exceção do agravado. Acrescenta que a decisão impugnada teria sido mal fundamentada, notadamente porque não aguardou a intimação de todos os herdeiros os quais, segundo entende, comprovariam que o recorrente é a pessoa mais indicada a assumir a inventariança. Nesses termos, em síntese, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, para que seja revogada a nomeação do herdeiro Aluísio como inventariante. Preparo (id. 31618563). É o relatório. DECIDO. Compulsando os autos, verifico ser o caso de não conhecimento do recurso em razão de manifesta intempestividade, nos termos do art. 932, III, do CPC. Com efeito, o agravante foi intimado da decisão recorrida pelo correio, tendo sido juntado aos autos o respectivo aviso de recebimento, devidamente cumprido, em 21/11/2021 (domingo), iniciando-se o prazo recursal no dia útil subsequente, ou seja, em 22/11/2021 (segunda-feira), vencendo-se, portanto, em 13/12/2021, já considerado o feriado do dia 08/12/2021. Aliás, nesse sentido, é a informação colhida do próprio PJe da 1a instância (aba “expedientes”). No entanto, o presente recurso somente foi interposto em 16/12/2021, evidenciando-se a sua intempestividade. Posto isso, diante da flagrante intempestividade desta insurgência, com fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO. Comunique-se ao d. Juiz de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de dezembro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora